Tribunal: STF
Processo: ARE 1356258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 142).



    A parte embargante sustenta a existência de obscuridades na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 143, p. 3-4):



    “10. Assim sendo, mesmo tendo destacado no teor do seu recurso em um breve capítulo com a indicação da repercussão geral existente, essa, na verdade, foi trazida, contextualizada, apresentada, demonstrada e fundamentada ao longo de todo o teor do recurso apresentado, principalmente quanto: a coisa julgada existente; a inaplicabilidade da Súmula 239 deste C. STF; a necessária proteção à segurança jurídica e respeito à coisa julgada, entre outros assuntos de repercussão jurídica. 



    11. Deste modo, considerando que houve a demonstração de forma clara e expressa da repercussão geral existente, restou obscuro a indicação da sua ausência, já que na decisão embargada não houve com exatidão a indicação do que exatamente não fora demonstrado e que restará faltando. (…)



    12. Ademais, tem-se como outra obscuridade existente, o fato da empresa EMBARGANTE indicar que o referido acórdão recorrido do E. TJSP contrariou a aplicação da súmula n° 239 deste C. STF, já que essa não seria aplicada no presente caso, pois além da decisão transitada em julgada não ser especifica e limitada a determinado exercício, o teor da decisão que teve sua parte dispositiva transitada em julgado, tratou e trouxe como fundamento a própria inexistência da relação jurídica tributária. E neste sentido é o próprio entendimento deste C. STF.



    (…)



    13. Assim sendo, considerando que a previsão do art. 1.035, §3º, I4, do CPC/15, indica que sempre haverá repercussão geral quando o acórdão recorrido contrarie súmula deste C. STF e considerando que a EMBARGANTE, entre as demonstrações realizadas indicou a contrariedade na aplicação da Súmula n° 239 deste C. STF, tem-se como obscuro, necessitando assim de esclarecimentos, os motivos por não considerar a referida situação e previsão. 



    14. E como derradeira obscuridade existente, tem-se o fato da decisão embargada ter majorado os honorários, quando a não seria cabível na espécie destes autos, nos termos da Súmula n° 5125, deste C. STF, uma vez que o presente recurso decorre de Ação de Mandado de Segurança. ”



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 146).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que o art. 1.024, § 2º, do CPC dispõe que o relator decidirá monocraticamente os embargos de declaração opostos contra suas decisões monocráticas.



    Quanto a majoração dos honorários de sucumbência, assiste razão ao Embargante, visto que o caso em análise se refere a mandado de segurança, aplicável, portanto, a Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.



    No que se refere a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, observo que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Neste ponto, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em obscuridade quanto a análise ponderada da argumentação da demonstração de repercussão geral.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.



    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)



    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.



    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.



    Além disso, foi ressaltado também na decisão embargada, que a simples menção a feito com repercussão geral reconhecida em relação a tema análogo ao dos autos, não basta para preencher esse requisito. O mesmo vale para a menção a processos submetidos à julgamento pelo plenário do STF, sobre temas correlatos, ou, ainda, em hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo.



    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada quanto ao ponto.



    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho em parte os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão recorrida, afastando a majoração dos honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente